Tribunal: STF
Processo: RE 1589861
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se, inicialmente, de Recurso Extraordinário com Agravo, interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 139, fl. 2):

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Auto de Infração e Imposição de Multa por falta de recolhimento do imposto. Operações de saídas interestaduais de veículos novos para demonstração sem destaque do ICMS. Sujeição ao regime de substituição tributária “para frente”, nos termos do Convênio ICMS nº 132/92, que impõe ao fabricante a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto devido nas subsequentes saídas. Relatório circunstanciado da ação fiscal que aponta que parte dos veículos enviados para demonstração foi revendida pela empresa destinatária, não retornando ao estabelecimento da impetrante. Hipótese em que caberia à impetrante o destaque do imposto na operação interestadual própria, facultado o ressarcimento do ICMS-ST anteriormente recolhido pela fabricante. Ausência de prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo. Esclarecimento da questão que demandaria prova pericial contábil. Presunção de legitimidade e veracidade do AIIM não infirmada. Inviabilidade de acolhimento do pedido subsidiário de reconhecimento do direito ao crédito do imposto referente aos veículos devolvidos. Impossibilidade de atribuir efeito retroativo pretérito à ação mandamental. Súmula nº 271/STF. Caráter confiscatório da multa punitiva. Inocorrência. Manutenção da sentença quanto à limitação dos juros moratórios à taxa SELIC. Recurso da impetrante não provido. Apelo fazendário e remessa necessária providos.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 144), foram rejeitados (Doc. 145).
No Recurso Extraordinário (Doc. 150), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GUARÁ MOTOR S/A alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 
Por outro lado, aponta violação ao art. 154, da CF/1988, bem como ao decidido por esta CORTE nos Temas 214, 487, 816 e 863 da Repercussão Geral.
Sustenta que “o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que, apenas quando o percentual for superior a 100% do quantum do tributo devido, o caráter confiscatório se revela de forma mais evidente” (Doc. 150, fl. 5). 
Afirma que “apesar de a montadora ter recolhido o ICMS de forma antecipada, o Recorrente foi penalizado em efetuar novamente o recolhimento desse imposto, caracterizando dessa forma a ocorrência do bis in idem” (Doc. 150, fl. 8).
Defende que “o Julgador analisou incorretamente as notas fiscais dos veículos faturados na modalidade varejo, onde há o ICMS retido de forma antecipada pela montadora através do regime de substituição tributária. Foi analisado somente os casos de veículo faturados como test drive (o qual não tem recolhimento de ICMS), que não são objetos de discussão no processo em razão do provimento ao recurso administrativo que afastou essa cobrança, ou seja, a discussão é somente sobre os veículos faturamos no varejo” (Doc. 150, fl. 9).
Ao final, requer o provimento do presente recurso para limitar “o percentual da multa punitiva em 100% do valor do imposto, nos termos do que vem sendo decidido por este Tribunal”, reconhecendo, ainda, “ocorrência do bis in idem, com o afastamento da obrigatoriedade do pagamento do ICMS pelo Recorrente que já foi recolhido pela montadora de forma antecipada através do regime de substituição tributária” (Doc. 150, fl. 9). 
Em exame de admissibilidade (Doc. 165), o Juízo local negou seguimento ao RE quanto à matéria objeto do Tema 339 do STF; e, no mais, o inadmitiu com base na Súmula 279/STF.
No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice sumular (Doc. 171)
No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno do autos à origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC em razão do julgamento do RE nº 882.461/MG, Tema nº 816 da repercussão geral (Doc. 192).
Remetidos os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 816/STF (Doc. 196), o acórdão recorrido foi mantido, ao fundamento de que não contraria o referido precedente paradigma, pois a matéria ora em debate “não versa sobre multa moratória por atraso no pagamento de tributo, mas sobre multa punitiva decorrente de infração tributária, matéria diversa daquela objeto do precedente do STF” (Doc. 198, fl. 2).
Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 200).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
No que diz respeito às alegações da recorrente no sentido de que (a) apesar de ter recolhido o ICMS de forma antecipada, foi penalizada em efetuar novamente o recolhimento desse tributo, caracterizando dessa forma a ocorrência do bis in idem; e (b) o julgador analisou incorretamente as notas fiscais dos veículos faturados na modalidade varejo, o Tribunal de origem decidiu o seguinte (Doc. 139, fls. 10-11):

 “ (...) algumas das notas fiscais emitidas pela fabricante Volkswagen do Brasil - Indústria de Veículos Automotores Ltda por ocasião da saída dos veículos para o estabelecimento da impetrante indicam que as operações não observaram a sistemática da substituição tributária, já que os documentos não contam com destaque do ICMS-ST (a exemplo dos documentos de fls. 594, 596, 600, 608, 610, 612, 618, 622 e 624). Ou seja, nessas operações específicas, aparentemente não houve recolhimento do ICMS-ST pela fabricante, na condição de contribuinte substituta, de modo que nesses casos não socorre à impetrante a alegação de que o imposto incidente nas operações próprias de saída de mercadoria já havia sido recolhido de forma antecipada.
(...)
Como já colocado, há dúvida razoável quanto a (i) se os veículos objeto das operações aqui tratadas enquadraram-se na sistemática da substituição tributária, com retenção antecipada do tributo pela fabricante; (ii) se efetivamente retornaram ao estabelecimento da impetrante e, (iii) em caso negativo, se foram revendidos à empresa destinatária e não diretamente a consumidor final, a implicar obrigação de recolhimento do imposto incidente na operação de saída interestadual. 
Considerando que essas indagações somente poderiam ser esclarecidas por perícia da área contábil, mas não havendo espaço para dilação probatória na estreita via mandamental, não resta outra alternativa senão a denegação da segurança nesse ponto, uma vez ausente prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo da impetrante.
(...)
Tampouco comporta acolhimento o pedido subsidiário para que seja determinada a apuração e utilização do “do valor do crédito em função do retorno da demonstração e a exclusão das transações na qual não conste o comprovante de pagamento e/ou os veículos tenham sido negociados no Estado de São Paulo ou devolvidos no prazo inferior a 60 dias”, já que, pelas razões já expostas e também nesse ponto, a dita violação a direito líquido e certo não é aferível de plano.”

Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal depende da análise da legislação local que rege o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços-ICMS, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
Adite-se que a reversão do acórdão recorrido demanda, ainda, a incursão no conteúdo probatório dos autos, circunstância que atrai o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, em casos semelhantes
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DECRETO N. 7.725/2012. CONVÊNIO ICMS N. 66/2013. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.384.174-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 17/8/2022).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS INCONDICIONAIS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. In casu, a controvérsia acerca da incidência dos descontos incondicionais na base de cálculo do ICMS-ST nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária atrai a análise do conjunto fático-probatório dos autos, bem como na análise da legislação infraconstitucional. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1449705 ED-AgR / GO, Rel. Min. EDSON FACHIN (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 1º/4/2024)

Além disso, no que diz respeito à multa aplicada, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido  (Doc. 139, fl. 13):

“Em relação à multa punitiva, partilho do entendimento d. magistrado de Primeiro Grau a respeito da necessidade de limitação da penalidade a 100% do valor do tributo. Contudo, a análise dos autos não indica ter havido cobrança de penalidade superior a 100% do valor básico atualizado do imposto, como se infere de fls. 867 e 868, de maneira que nesse aspecto tampouco se constata violação a direito líquido e certo da impetrante que justificasse a concessão da segurança. 
A pretensão da impetrante de reduzir a penalidade a 20% do valor da obrigação principal não comporta acolhida. Não se vislumbra caráter confiscatório, o qual somente existiria no caso de multa que extrapolasse o valor da obrigação principal, o que não é o caso dos autos. A multa tem natureza punitiva em razão da infração cometida e busca desestimular a reincidência, sendo constitucional a sua fixação em até 100% do valor do imposto.”

Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE tem pacificado como limite para imposição de multa punitiva o valor correspondente a 100% do tributo, sem que se configure ofensa ao princípio da vedação ao confisco. Nesse sentido:

“Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Execução fiscal. Prescrição. Nulidade da CDA. Existência de grupo econômico. Controvérsias de índole infraconstitucional. Multa punitiva de 100% do valor do tributo. Possibilidade.1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de rejeição da exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.485.462-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2024)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4° DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. a III. (omissis...) IV- As multas punitivas fixadas até o patamar de 100% do valor do tributo não são consideradas confiscatória. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.463.760-AgR, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 26/2/2024)

O Tribunal de origem observou esse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido deve ser mantido. 

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente